Tribunal: TJDFT
Processo: 0005730-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR E CRIME COMUM. FALSIDADES IDEOLÓGICAS. ART. 312 CPM. ART. 299 CÓDIGO PENAL. SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS RÉUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOLO NÃO COMPROVADO. RELATÓRIOS POLICIAIS. ADIÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO FACTÍVEIS. POSSIBILIDADE DE FALTA DE REVISÃO DOS RELATÓRIOS. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. OPERAÇÃO AINDA ANDAMENTO OU EM ABERTO. EDIÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO POSSÍVEIS. POSSIBILIDADE DE MANUSEIO POR QUALQUER PESSOA. FALTA DE ACESSO DIRETO, ÚNICO E EXCLUSIVO, AOS POLICIAIS MILITARES QUANTO AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que se condene por falsidade ideológica, seja a militar (art. 312 do Código Penal Militar), seja a prevista no art. 299 do Código Penal, é necessário que seja atestada a intenção deliberada de omitir informação relevante para prejudicar direito, criar obrigação ou, ainda, modificar a verdade, em relação a fato ou serviço da Administração Militar ou sobre fato juridicamente relevante, respectivamente.

2. No caso, não é possível a condenação dos policiais militares por falsidade ideológica pelo simples fato de não constar em relatórios policiais e em registro de ocorrência, a apreensão de parte do total da droga encontrada (operação que ocorreu em diversas fases) e a falta de êxito na prisão do criminoso relacionado ao entorpecente, quando as provas não derem a plena certeza do dolo policial nesse sentido, sobretudo por haver indicativo de que não foi possível revisar os relatórios, estando a operação ainda aberta ou em andamento, não tendo cessado a busca pelo criminoso fugitivo, razão pela qual era possível editar ou complementar, posteriormente, as informações preliminares lançadas nos relatórios policiais e na ocorrência policial, e, ainda, pelo fato de a ocorrência ficar a cargo da Polícia Civil, não constando nela a assinatura dos policiais militares, ou seja, sem possibilidade de certeza se o conteúdo colocado no documento pelo agente ou escrivão foi o mesmo descrito pelos PMs. Diante da inexistência de certeza sobre o dolo, impõe-se a manutenção da absolvição, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Militar (não existir prova suficiente para a condenação).

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença absolutória mantida.